Tribunal: TJES
Processo: 5003996-11.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003996-11.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE XAVIER
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003996-11.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDA: JOSÉ XAVIER

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
DANOS MORAIS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA ajuizada por
JOSE XAVIER,
em face de
BANCO BMG SA
. Aduz o autor, em síntese, recebeu uma ligação de prepostos do requerido, oferecendo um empréstimo consignado, mas não aceitou. Entretanto, apesar da negativa, o banco concretizou a contratação de empréstimo e realizou o depósito do valor sua conta, iniciando descontos em seu benefício previdenciário. Assim, pretende a declaração da nulidade do contrato, devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 7297830), o Requerido, em suma, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, ante a complexidade da causa. No mérito, o requerido defende a regularidade da contratação e pleiteou pela improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, a sentença de piso (ID. 7297831) resolveu a lide nos seguintes termos:

Face o exposto, DECIDO julgar parcialmente procedente os pedidos do autor, a fim de :

A) Declarar a nulidade dos contratos de nº 409682241 e 213332745 objetos desta ação e determinar o cancelamento deles, sendo proibida a realização de cobrança ou qualquer desconto em benefício previdenciário ou em conta bancária do autor referente à estes contratos;

B) Condenar o réu ao pagamento de:

B.1) Indenização por danos materiais em valor correspondente às parcelas descontadas indevidamente do benefício previdenciário e conta bancária do autor (e as que se vencerem no curso desta demanda) quanto ao contrato objeto deste processo, sendo que até a presente data os descontos indevidos perfazem a quantia de R$ 9.424,60 (Nove mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos), devendo incidir sobre tal valor juros moratórios a partir da citação e correção monetária da data de cada desembolso/desconto);

B.2)Indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo sobre tal valor juros e correção monetária a partir do arbitramento;

C) Autorizar a compensação/abatimento do valor de R$1.487,36 (Um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos) recebido pelo autor sobre o valor da condenação estabelecida neste ato.”

Irresignada, a parte Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 7297980) sustentando a regularidade da contratação do empréstimo objeto da lide; a legitimidade dos débitos; inexistência do dano moral. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer minoração do
quantum
indenizatório fixado e a retificação do termo inicial dos juros e correção monetária dos danos materiais.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo pela manutenção da sentença guerreada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25, todos do CDC).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo banco recorrente, de que o contrato fora devidamente assinado digitalmente, em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte do autor, ora recorrido, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ele contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa, na hipótese, responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que, futuramente, haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

Neste sentido, coaduno com o juízo a quo, nos seguintes termos:

“Ao analisar o contrato anexado com a defesa, verifico que o suposto aceite do consumidor foi feito por meio de uma “Biometria Facial – Assinatura Digital” em que a foto encontra-se de difícil visualização conforme se vê do ID 22637408 - Pág. 32, não sendo sequer possível confirmar se é a imagem do autor e se foi por ele enviada. Inexiste nos autos qualquer documento que contenha assinatura escrita ou virtual válida (mediante certificado digital) do autor.

O banco réu, ao admitir assinatura conferida por meio de reconhecimento facial, não garantiu nenhuma forma de confirmação, nem a utilização de qualquer modalidade de senha. Em suma, basta um retrato e o banco requerido libera o empréstimo. No entanto, uma selfie gerada a partir de celular não consubstancia uma declaração de vontade.

[...]

É dever da instituição financeira acautelar-se, antecipando-se à ação delituosa de terceiros, proporcionando segurança aos consumidores e prevenindo a ocorrência de danos quando da utilização dos serviços que disponibiliza. Assim, ocorrendo falha na prestação do serviço, o Banco responde pelos danos causados aos seus clientes, isto em razão do próprio risco que sua atividade econômica produz.

A responsabilidade supracitada decorre do que consta no artigo 14, caput e § 3º do CDC, que prevê que o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, excetuando-se sua responsabilidade em os casos em o dano decorre por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.”

Portanto, o recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da recorrida, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto à indenização por danos morais, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, quanto ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária dos danos materiais, não há que se falar em retificação, pois em se tratando de danos materiais, os juros de mora incidem a partir da citação, e a correção monetária, a partir do efetivo prejuízo, na forma da Súmula 43 do STJ. Oportunamente, destaco o seguinte precedente do C. STJ neste sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. Cabe ao recorrente, em sua petição de agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1º, do CPC).
2. No presente caso, a indenização por danos materiais é decorrente de responsabilidade contratual, contando-se os juros de mora a partir da citação. Precedentes.
3. Agravo interno conhecido em parte e não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.982.034/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022.)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)